Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hodiernamente, consoante preconiza o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal.

2. Dessa forma, a despeito da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do ente público em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94.

3. Recurso conhecido e provido.